Tribunal: TJSP
Processo: 1501017-30.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado com rompimento de obstáculo e mediante escalada - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e conservados - Reparação dos danos causados pela infração afastado, já que não há pedido expresso na denúncia de valor mínimo de indenização, de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado com rompimento de obstáculo e mediante escalada - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e conservados - Reparação dos danos causados pela infração afastado, já que não há pedido expresso na denúncia de valor mínimo de indenização, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa - Precedentes deste Tribunal - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501017-30.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
DOUGLAS BORGES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso apenas para afastar a
condenação pela reparação dos danos causados pela infração (CPP, artigo 387,
inciso IV); preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501017-30.2019.8.26.0196 - Comarca de Franca
2/4
Apelação Criminal no 1501017-30.2019.8.26.0196
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Franca - SP
Apelante: Douglas Borges da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Luciano Franchi Lemes
Voto no 14.832
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime
praticado com rompimento de obstáculo e mediante escalada -
Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova
suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime
prisional fixados com critério e conservados - Reparação dos
danos causados pela infração afastado, já que não há pedido
expresso na denúncia de valor mínimo de indenização, de
forma a permitir o contraditório e a ampla defesa - Precedentes
deste Tribunal - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 198/202,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Douglas Borges da Silva como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I e
II, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial semiaberto, 02 (dois) anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, além de fixar
indenização mínima de R$ 1.415,00 (mil e quatrocentos e quinze reais) para a
vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o réu apela buscando a fixação do regime
prisional aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, além do afastamento da reparação dos danos causados pela infração
(fls. 214/216).
O recurso foi recebido (fl. 210) e regularmente contrariado
(fls. 220/224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501017-30.2019.8.26.0196 - Comarca de Franca
3/4
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento do apelo (fls. 238/240).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, tanto
que sequer foram questionadas pela defesa do apelante, que, aliás, sempre que
ouvido, admitiu a prática do ilícito (cf. interrogatório de fls. 09/10 e link de acesso
disponibilizado a fl. 179).
E, realmente, ficou demonstrado nos autos que o réu
Douglas Borges da Silva, no dia 04 de novembro de 2018, por volta de 07
horas, na Rua Marechal Deodoro no 1.610, na cidade e Comarca de Franca/SP,
mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu, para si, a quantia de R$
1.415,00 (mil quatrocentos e quinze reais) em dinheiro, de propriedade do
estabelecimento comercial "Rei do 2,99"; circunstância esta também corroborada
pela testemunha Adriana Aparecida, representante legal da loja, e, ainda, pelo
investigador de polícia Rodrigo Trócoli (cf. link de acesso disponibilizado a fl.
179).
Logo, a condenação do recorrente, nos moldes do
reconhecido na sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em
questão.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
A reprimenda permaneceu no mínimo legal, pois os
antecedentes criminais do acusado - Processos no 0001867-81.2007.8.26.0196;
no
0006125-51.2018.8.26.0196;
no
0012877-54.2009.8.26.0196;
no
0003985-78.2017.8.26.0196 e no 0027989-97.2008.8.26.0196, além da certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501017-30.2019.8.26.0196 - Comarca de Franca
4/4
de fls. 112/120 -, foram compensados, já na segunda fase de cálculo, com a
atenuante da confissão espontânea (cf. link de acesso disponibilizado a fl. 179 e
artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal); resultando na pena final para ele
de 02 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
piso legal, à falta de outras modificadoras, não comportando, portanto, qualquer
reparo.
O regime inicial semiaberto igualmente merece ser
preservado, porquanto o réu registra diversos antecedentes criminais, a denotar
maior periculosidade, visto que as condenações anteriores e definitivas não foram
suficientes para frear seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar a
imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Pelo mesmo motivo, ele não faz jus à substituição da pena
corporal por restritiva de direitos, como também requerido subsidiariamente pela
sua defesa (cf. artigo 44, inciso III, do Código Penal).
Insta salientar, por derradeiro, que a condenação do apelante
a reparar o dano deve ser afastada, visto que a jurisprudência deste Tribunal tem
entendido que, se não há pedido expresso na denúncia de valor mínimo de
indenização de forma a permitir o contraditório, como no caso dos autos, não é
devida a reparação dos danos causados pela infração prevista no artigo 387,
inciso IV, do Código de Processo Penal (cf. Apelação Criminal no
0006730-04.2006.8.26.0071, Rel. Des. J. Martins, 15a Câmara de Direito
Criminal, julgada em 15/03/2012).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso apenas
para afastar a condenação pela reparação dos danos causados pela infração (CPP,
artigo 387, inciso IV); preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator